Tribunal: STF
Processo: ARE 1307146
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. USINA DE ASFALTO OPERADA SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, não constitui afronta ao princípio do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, CF) o fato de a sentença ter sido proferida por magistrado integrante do grupo de sentença. Logo, a arguição de nulidade deve ser afastada.



    2. Quanto à questão de fundo, ficou incontroverso que o Município de Teresópolis opera usina de asfalto, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente.



    3. Importa salientar que, por força de lei, a atividade poluidora empreendida pelo Município de Teresópolis está subordinada à prévio licenciamento ambiental, tratando-se de ato administrativo vinculado – e não discricionário como o recorrente tenta fazer crer. 



    4. Consigne-se que inexiste a sustentada violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o Ministério Público detém a atribuição para abertura de inquérito civil e capacidade postulatória para ajuizar a presente ação civil pública, sendo certo que ao poder judiciário incumbe o controle da legalidade dos atos administrativos, como na hipótese. 



    5. Inadmissível a tese da cláusula da reserva do possível, na medida em que há omissão administrativa que resulta em evidente dano ao núcleo essencial de direitos fundamentais. 



    6. Em vista disso, o recurso não merece provimento. 



    7. O requerimento da procuradoria de justiça, consistente na reforma da sentença, em remessa necessária, a fim de que o réu seja condenado ao pagamento de verba reparatória pelos danos morais coletivos, resultaria em inegável reformatio in pejus. Súmula 45 do STJ. 



    8. Assim, diante da ausência de recurso do autor, inviável ponderar sobre questão que poderá acarretar em agravamento da condenação da municipalidade. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    SENTENÇA QUE SE MANTÉM.



    RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (págs. 1-2 do documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVII e LIII, da mesma Carta, ao argumento de que,



    [...] no curso do processo e de forma abrupta e desavisada, os autos foram remetidos ao Grupo de Sentença pelo nobre juiz titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Teresópolis. Com tal expediente, previsto em atos infralegais (Ato Executivo TJ nº 1233/2013 e Ato Normativo Conjunto nº 4/2011), a r. sentença - mantida pelo v. acórdão ora recorrido foi proferida por magistrado integrante do sistema de grupos de sentenças, diverso daquele que conduziu todo o processo até o momento de decidir a lide, ferindo de morte a garantia constitucional do juiz natural (pág. 13 do documento eletrônico 8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (documento eletrônico 26).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, ante a deficiência de fundamentação da Repercussão Geral e a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que faz incidir a Súmula 279 desta Corte. No entanto, o recorrente deixou de atacar todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a transcrever argumentos sobre a demonstração da Repercussão Geral. 



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei). 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116- AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux.



    Ainda que superando esse óbice, em relação à ofensa ao princípio do Juiz Natural, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “Na esteira da jurisprudência desta Corte, não constitui afronta ao princípio do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII1 e LIII2 , CF) o fato de a sentença ter sido proferida por magistrado integrante do grupo de sentença. 



    Acresça-se que a sentença foi proferida em junho de 2017, na vigência, pois, do Novo Código de Processo Civil, o qual sequer reproduziu o princípio da identidade física do juiz (art. 132, caput, do CPC/73). 



    Ademais, nem mesmo na vigência do antigo codex, o princípio da identidade física do juiz possuía caráter absoluto. 



    Confira-se: 



    [...]



    Por oportuno, o trecho do parecer da d. procuradoria de justiça (fls. 243/244): 



    “Com as devidas vênias, não merece acolhimento a preliminar de invalidade da sentença, e, assim, entendemos porque a sentença foi proferida por magistrado regularmente investido no cargo, territorial e funcionalmente competente para o julgamento da demanda, nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Lei n.º 7.347/85. 



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro editou a Resolução n.º 14/2015, criando o Grupo de Sentença com objetivo de auxiliar no cumprimento das metas fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, visando concretizar a garantia da duração razoável do processo e da celeridade processual. 



    Nesse contexto, os magistrados integrantes do Grupo de Sentença exercem jurisdição por acumulação perante as serventias dos Juízos, Varas ou Comarcas Selecionadas, de modo que o Grupo de Sentença não implica alteração da competência do órgão jurisdicional, nos termos do art. 6º, §1º, da Resolução n.º 14/2015. 



    Assim, a investidura dos juízes integrantes do Grupo de Sentença para a acumulação da jurisdição ocorre mediante regras prévias que garantem a distribuição objetiva e impessoal entre os magistrados, inexistindo assim ofensa à imparcialidade do julgador. A distribuição dos processos dá-se de modo aleatório, não ferindo a imparcialidade ou impessoalidade.



    Em visto disso, a arguição de nulidade deve ser afastada, haja vista que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da celeridade e da economia processual. ” (pág. 9 do documento eletrônico 6)



    Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se da seguinte forma:



    “18. Para além da argumentação supra, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve afronta ao princípio do juiz natural, em razão de suposta ausência de competência do juízo monocrático para o julgamento da demanda. 



    19. O art. 2º da Lei nº 7.347/85 determina o Juízo competente para julgar a demanda, em ação civil pública, enquanto que a Resolução nº 14/2015, que criou o Grupo de Sentença, apenas determina regras prévias de acumulação da jurisdição, as quais possibilitam a distribuição das demandas de forma objetiva e impessoal entre os magistrados, garantindo sua imparcialidade. 



    20. Desta forma, a investidura dos juízes integrantes do Grupo de Sentença não implica alteração da competência do órgão jurisdicional, uma vez que tais magistrados exercem jurisdição por acumulação, isto é, mediante a fixação de critérios prévio se objetivos de distribuição impessoal dos processos”. (pág. 6 do documento eletrônico 26)



    Nesse sentido, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. JUSTIÇA COMUM. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 



    4. De qualquer forma, ´o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso, ao concluir que o crime de licitação praticado por militar é crime comum, de competência da Justiça Federal, por ausência de previsão da conduta na legislação penal militar´. Precedentes. 



    5. Ademais, ´não há dúvidas quanto à possibilidade de determinação da perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92 do CPB e do art. 83 da Lei nº 8.666/93.´ Precedente.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 922.472-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 933.530-AgR/RS, Rel Min. Cármen Lúcia) 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator